Tribunal: STF
Processo: RE 90702
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
MAGISTERIO. EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO
ESPECIFICA DO PROFESSOR, EM FACULDADE RECONHECIDA.SITUAÇÃO SINGULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE (SÚMULA
283). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO, PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS (SÚMULA 512).